Tribunal: TJSP
Processo: 2245520-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravo de instrumento que deve analisar apenas se presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Possibilidade de suspensão das parcelas e, ainda, da não inscrição do nome do agravante em cadastro de proteção ao crédito, por ora. Precedentes

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravo de instrumento que deve analisar apenas se presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Possibilidade de suspensão das parcelas e, ainda, da não inscrição do nome do agravante em cadastro de proteção ao crédito, por ora. Precedentes desta c. Câmara. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1095 DO C. STJ. Firmada tese pelo C. STJ, segundo a qual "Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor". Caso sub judice. Contrato com cláusula de alienação fiduciária registrado na matrícula do imóvel, porém sem que houvesse constituição em mora do autor-adquirente. Aplicação da legislação consumerista. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.